Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-51.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003500-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSELHA VIANA DA SILVA COELHO - CPF: 006.363.601-80 (RECORRENTE), BRUNO VINICIUS PERES - CPF: 051.400.591-26 (ADVOGADO), RONI CLEITON DA SILVA DE SOUZA 04050953170 - CNPJ: 28.307.269/0001-34 (RECORRIDO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

G
A
BINETE 1 -

1
ª TURMA RECURSAL
.

N. Recuso:

1003500-51.2023.8.11.0040
.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

RONI CLEITON DA SILVA DE SOUZA
.

Recorrid
o
(s):

JOSELHA VIANA DA SILVA COELHO
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS
NETO
.

Data de julgamento:
1
7
A
20
/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, além de permitir a retirada dos móveis instalados e indeferir o pedido de danos morais. O recorrente alega incompetência do Juizado Especial, adimplemento contratual, mau uso dos móveis pela consumidora e ausência de dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da diferença de tonalidade dos móveis entregues e do atraso na execução do projeto; e (
ii
) estabelecer se o montante indenizatório deve ser reduzido e os consectários legais adequados à legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

Restou
demonstrado nos autos, por meio de fotografias e conversas entre as partes, que os móveis instalados apresentaram diferença de tonalidade e falhas de acabamento, além de atraso na entrega, circunstâncias que caracterizam a falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido para R$ 7.240,00, correspondente aos pagamentos efetivamente comprovados pela parte autora.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA
,
a partir do desembolso, enquanto os juros de mora devem incidir desde a citação, com base na taxa Selic,
conforme estabelecido pelos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Os consectários legais podem ser ajustados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A incidência de correção monetária deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, conforme a nova redação do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024
.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 20;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, 405 e 406, § 1º (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ,
REsp
1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O
r
ecorrente
busca a
reforma
d
a decisão monocrática
prolatada no id.

263093257
, que
homologou o proj
eto de sentença elaborado pel
a juíza leiga
e julgou
parcialmente procedente
o p
leito
inicial,
condenando-o
ao pagamento do valor de

R$ 7.532,38 (
sete mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos
)
a título de
danos materiais
,
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais (1% ao mês)
,
a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
.

Ainda
,
autorizou
o reclamado
a
retira
r
os móveis ins
talados da residência da autora e
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
.

Em
sede
recursal,
o
recorrente

alega
:

Preliminar:
I
ncompetência do juizado especial

–
N
ecessidade de perícia judicial
;

A
dimplemento contratual
- E
xcelência na prestação do serviço
;

M
au uso dos móveis pela recorrida
;

I
nexistência do dever de indenizar ou restituir.

A
o final,
requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões
(id.
263093274
)
, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabe-se que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial,
a autora firmou contrato com o reclamado para a aquisição e instalação de móveis planejados, com prazo de entrega estipulado até
0
4
/02/2023
.

Alega ter efetuado o pagamento de 50% do valor contratado, correspondente a R$ 6.500,00 (seis m
il e quinhentos reais), além da quantia
referente ao espelho, no montante de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais). Atualizados até a data da propositura da ação, tais valores totalizam R$ 7.532,38
(sete mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos).

Afirma que houve atraso no início da montagem do
armário
, que a madeira dos móveis apresenta diferença de tonalidade, além de falhas no acabamento, como furos e fitas desalinhadas. Diante da não conclusão do serviço, em janeiro de 2025, optou pela rescisão contratual e, consequentemente, ajuizou a presente ação.

O reclamado, por sua vez, sustenta que o serviço foi 99,9% concluído, que os móveis entregues são de qualidade e que as avarias foram ocasionadas pelo mau uso da recorrente. Além disso, nega a existência de danos materiais e morais.

In
casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse contexto, o
ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, cabia à parte reclamada apresentar documentos que comprovassem sua excludente de responsabilidade.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

A
pesar das alegações do reclamado, a análise das documentações anexadas aos autos
evidencia
, de forma incontroversa, a diferença de tonalidade das madeiras instaladas (id. 263092767
, p. 18, 19, 22 a 24, 29, 30 e
34). Além disso, observa-se que o réu não impugnou especificamente a alegação de atraso na entrega dos produtos, tornando-a fato incontroverso
.

Ademais, embora o reclamado sustente que as avarias nos armários decorreram do mau uso e que a maior parte do projeto foi entregue, não apresentou fotografias da peça finalizada, tampouco o projeto originalmente firmado entre as partes, deixa
ndo de comprovar suas alegações
.

Inclusive
, das conversas trocadas entre as partes (id. 263092770), verifica-se que a autora reclama das emendas realizadas na madeira e do atraso na conclusão do projeto, enquanto o réu se limita a afirma
r
que
“
fita de borda é comum em acabamentos, mas desde o começo foi vocês querer ensinar marcenaria pra mim, quem define certas coisas e o profissional que está prestando serviço
(...)”

(id.
263092770
, p.
41)
.

A

responsabilidade
do fornecedor
é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§
3º, incisos
I e II, do art. 14 do CDC). Entretanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora pela falha na prestação de seu serviço
.

Quanto à condenação à restituição dos valores, embora a parte autora faça
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações a serem feitas
.

I
sso porque os danos materiais devem ser devidamente
demonstrado
s
, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Nesse contexto, é devida a devolução do montante de
R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais)
, correspondente a
os pagamentos comprovados nos id
s
.
263092771 e 263092772
.

Por outro lado, verifica-se que a
r.
sentença determinou a incidência de juros a partir do
evento danoso
. No entanto, em se tratando de relação
contratual
, os juros de mora sobre a indenização por danos materiais devem incidir
desde a data da citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Além disso, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer
.

C
onforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
dou parcial provimento

para reduzir o montante indenizatório para R$
7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais)
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo
IPCA
,
a partir do efetivo desembolso
,
e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025